Tribunal: TJMT
Processo: 1012676-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012676-09.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), WERBETON XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 030.336.181-62 (REQUERENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (REQUERIDO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MIGUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 593.865.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ARAUJO DE BARROS - CPF: 524.336.252-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIOMAR STINGELIN - CPF: 911.187.009-53 (VÍTIMA), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA DIFERENTES PESSOAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição de acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal do TJMT, que manteve sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, com aplicação da regra do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), decorrente da subtração de bens de três vítimas distintas. Sustenta o revisionando que teria havido apenas um único crime, por ausência de intenção deliberada de atingir patrimônios diversos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão da regra do concurso formal de crimes diante da alegada ausência de desígnios autônomos e existência de um único patrimônio visado, de modo a reconhecer crime único.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal somente é admissível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à mera reanálise de fatos e provas anteriormente examinados, salvo em caso de erro evidente, prova falsa ou fato novo relevante.

2. Os autos revelam que o agente, mediante grave ameaça e com unidade de desígnios, subtraiu bens pertencentes a pessoas distintas — valores em espécie e celulares pertencentes a dois indivíduos e à empresa Granja Arinos, por meio de conduta única, mas com ofensa a três patrimônios jurídicos autônomos.

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que a subtração simultânea de bens de diversas vítimas, ainda que em uma única ação, configura concurso formal próprio de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.

4. O fato de os bens estarem sob a guarda de pessoas distintas e pertencerem a vítimas diversas, físicas e jurídicas, impede o reconhecimento de crime único, sendo irrelevante se o autor tinha ou não desígnios autônomos.

5. Ausente ilegalidade na decisão
revisanda
, mostra-se incabível a revisão criminal para rediscutir a correção da aplicação do concurso formal.

IV. Dispositivo e Tese:
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não se presta à simples rediscussão da aplicação da lei penal quando ausente demonstração de erro evidente ou violação manifesta à legalidade. 2. A subtração de bens pertencentes a vítimas diversas, ainda que em uma única ação, configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal. 3. A existência de múltiplos patrimônios jurídicos ofendidos impede o reconhecimento de crime único”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 70, do Código Penal; art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC 787.003/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 07/02/2023,
DJe
13/02/2023.

TJMT –
N.U 0008776-50.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJ
E
13/04/2025)
;

ApCrim
n. 0015736-95.2013.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Werbeton
Xavier de
Almeida, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, em face do v. Acórdão prolatado
pela Primeira Câmara Criminal desse TJMT nos autos da Apelação Criminal n. 0001811-
31.2012.8.11.0086, que proveu parcialmente o seu recurso de Apelação, mantendo a sentença
condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum (MT) que,
o condenou pelo crime capitulado no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 70, ambos do CP,
mantendo a sua reprimenda em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, reduzindo ao pagamento de dias-multa em 20 (vinte), à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa técnica do revisionando
Werbeton
Xavier de Almeida
(Id n. 281785388– Pág. 01/10) requer o afastamento da regra do concurso formal de crimes,
reconhecendo-se a prática de crime único em relação às vítimas Alberto Luiz
Francio
e
Granja Arinos, sob o pretexto de que não restou comprovado a existência de prévia e
deliberada intenção de subtração de patrimônios distintos.

Inicial instruída com os documentos de Ids.
281785389,
281785390,
281785391,
281785392,
281785393,
281785394,
281785395,
281785396,
281785397,
281785398,
281785399,
281786350,
281786351,
281786352
(
certidão de trânsito em julgado)
e

281786353
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pela
parcial
im
procedência da revisional (Id.
284837868
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa
a
desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não
se
constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente
teve
acórdão prolatado

pela Primeira Câmara Criminal desse TJMT nos autos da Apelação Criminal n. 0001811-31.2012.8.11.0086, que proveu parcialmente o seu recurso de Apelação, mantendo a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum (MT) que, o condenou pelo crime capitulado no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 70, ambos do CP, mantendo a sua reprimenda em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, reduzindo ao pagamento de dias-multa em 20 (vinte), à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Alega a defesa do revisionando que não há provas de que ele
pretendia a subtração de patrimônios distintos, vez que ele prendia apenas roubar
o estabelecimento comercial, e que por isso haveria somente uma vítima.

Do pleito de afastamento do concurso formal do crime de roubo:

Conforme consta na denúncia oferecida
(Id. 281785394)
, o revisionando, com uma
só ação,
teria subtraído mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, o patrimônio de três pessoas
distintas
,
da
seguinte maneira
:

Consta do procedimento investigativo que, no dia 08 de maio
de 2012, por volta das 12h0Omin, na propriedade agrícola Granja Arinos, situada
na BR 163, Zona Rural, neste município e comarca de Nova Mutum/MT, MIGUEL
DE OLIVEIRA NASCIMENTO, WEBERTON XAVIER DE ALMEIDA e EDSON
ARAÚJO DE BARROS, em comum acordo e previamente ajustados e com
vontades livres e conscientes, do caráter ilícito de suas condutas, mediante
grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para
si
, bens móveis alheios, consistentes em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil mais)
em espécie e 01 (um) aparelho celular pertencentes a empresa
supracitada
R$

600,00 (seiscentos reais) em espécie pertencente a
vitima
Alberto Luiz
Francio
e

01 (um) aparelho celular pertencente a
vitima

Elabmar

Stingerlin
.

Conforme restou apurado dos autos, os denunciados tinham

prévio conhecimento de que na data do fato seria realizado o pagamento de todos

os funcionários da empresa. Por conta disso, os increpados dirigiram-se até a

propriedade agrícola acima mencionada, em um
veículo
Fiat/Palio, cor branca,

sendo que
Webetton
e Edson entraram no escritório da empresa, enquanto

Miguel aguardava no
veiculo
dando apoio aos demais para eventual fuga.

Ato
contínuo
, os implicados anunciaram a assalto,

oportunidade em que Edson, portando um revólver cal. 38, determinou que a

vitima
Alberto entregasse todo dinheiro ar existente, subtraindo também desta

vítima
a
quantia em dinheiro
descrita acima.

Depreende dos autos que os denunciados passaram a revirar

todo o escritório em busca de mais valores, momento em que entrou ali o gerente

da empresa, carregando consigo em uma mochila o montante do salário dos

funcionários, momento em que foi rendido pelos increpados. Na ocasião, estes

arrancaram a mochila das mãos da
vitima
, subtraindo toda quantia existente na

bolsa e, apôs conferirem o dinheiro disseram: "
ta
tudo
ai
".

Além disso, os denunciados subtraíram o aparelho de

telefone celular da
vítima

Scioman

Após a subtração da res furtiva, os increpados evadiram-se

do local naquele veículo, tomando rumo ignorado.

Diante do exposto, DENUNCIO MIGUEL DE OLIVEIRA

NASCIMENTO, WEBERTON XAVIER DE ALMEIDA e EDSON ARAÚJO DE

BARROS como incursos no art. 157, § 20incisos I e II, por três vezes, na

forma do art. 70,
c
/
c

art.
29, todos do Código Penal
(...).

Em que pese a alegação de
que o revisionando
pretend
ia
roubar apena a pessoa jurídica, no caso em apreço, constata-se que houve a subtração de bens
pertencentes a três distintos patrimônios, quais sejam: numerário de titularidade da pessoa
física Alberto Luiz
Francio
, os
aparelhos celulares pertencentes à vítima
Elciomar

Stingerlin
e

valores em dinheiro e um aparelho celular de propriedade da pessoa jurídica Granja
Arinos, os quais se encontravam sob a guarda e responsabilidade da vítima Cláudio Antônio de
Souza Reis, na qualidade de gerente da mencionada empresa
, sendo estas as declarações da vítimas ouvidas em juízo.

A

vítima
Cláudio Antônio de Souza Reis prestou as

seguintes
declarações
em
Juizo
:

A vítima
Alberto
Luiz
Francio
, ao ser ouvida em juízo, relatou que:

No mesmo sentido as declarações da vítima
Elciomar
, narrando em juízo como ocorreram os fatos:

Ao contrário do que sustenta
o patrono do revisionado
,
além dos bens pertencentes à empresa, também foram subtraídos bens particulares pertencentes
às
vítimas.

Assim, em que pesem serem todos funcionários da mesma empresa,
este
e.
Tribunal
de Justiça
já decidiu que, a subtração de bens particulares de cada indivíduo caracteriza concurso de crimes, conforme o disposto no artigo 70 do Código Penal (TJMT, AP n. 0013586-05.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.6.2023).

Portanto, evidenciado que o
revisionan
do, no mesmo contexto fático e mediante uma única conduta, subtra
iu
bens de
três
pessoas distintas,
estando
correta a aplicação do concurso formal de crimes.

A esse respeito, confira-se jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE DELITOS ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE DELITOS
.
CRIMES PRATICADOS COM UNIDADE DE PLANO DELITIVO
. AUSÊNCIA DE MENÇÃO, NA ORIGEM, À PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. MONTANTE DE 1/4 PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
A prática de crimes patrimoniais da mesma espécie, mediante uma única ação ou omissão, afetando patrimônios distintos, consiste no concurso formal próprio de delitos
.

(...). (
AgRg
no HC n. 787.003/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023.) (grifos meus).

Este
egrégio TJMT também j
á se manifestou
em decis
ões
recente
s
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, visando modificar a sentença que reconheceu o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, pleiteando a aplicação do concurso material e a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se deve ser reconhecido o concurso material ou o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores; (
ii
) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para fechado, em razão da modificação do concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso de crimes deve ser analisado conforme a unidade de desígnios entre as condutas. Quando os crimes são praticados em um único
contexto,
como no caso dos crimes de roubo e corrupção de menores, deve ser aplicado o concurso formal de crimes, e não o material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, em situações como a presente, onde não há desígnios autônomos entre os delitos, deve ser mantido o concurso formal, mesmo quando os crimes afetam vítimas distintas.

A análise da prova não demonstra que a corrupção de menores foi praticada de forma autônoma ou em momento distinto do roubo, o que inviabiliza a aplicação do concurso material.

A fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena é adequada, pois a pena aplicada ficou no mínimo legal, e não há elementos suficientes para justificar um regime mais severo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
de julgamento
: 1. O concurso formal de crimes é aplicável quando os
delitos são
cometidos em um único contexto, mesmo que atinjam vítimas diferentes, sem desígnios autônomos.
2. A fixação do regime semiaberto é adequada quando a pena aplicada não ultrapassa o mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 70, 33, §2o, alínea "c"; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 886.431/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1665758/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020.

(N.U 0008776-50.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE
13/04/2025)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000921-90.2024.8.11.0042

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou os apelados à pena de 06 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), com reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP).

2. Fatos relevantes: (i) durante a prática do primeiro crime de roubo narrado na denúncia, além das duas vítimas, outras pessoas estavam presentes no momento da prática delitiva; (
ii
) duas vítimas tiveram bens subtraídos no curso do primeiro fato, mas a denúncia indicou equivocadamente o nome de uma delas; (
iii
) durante o segundo fato, os apelados conseguiram subtrair a chave da vítima, mas não lograram êxito em levar seu veículo.

3. Requerimentos: (i) reconhecimento do concurso formal de crimes em relação às vítimas do primeiro fato, e (
ii
) reconhecimento da consumação do crime de roubo contra segunda vítima, qualificado como tentativa pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há o concurso formal de crimes no primeiro fato, com base na pluralidade de vítimas; (
ii
) estabelecer se o crime praticado contra a vítima do segundo fato foi consumado ou deve ser mantido o reconhecimento da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O concurso formal de crimes é aplicável ao primeiro fato, visto que a subtração patrimonial envolveu bens de duas vítimas distintas, caracterizando a ocorrência de crimes autônomos contra cada uma delas,
ainda que a denúncia não tenha nomeado corretamente uma das vítimas.

6. A correção sobre a identidade da vítima não gera ofensa ao princípio da congruência, pois a situação fática já era conhecida desde a fase processual inicial.

7. Quanto ao segundo fato, o crime de roubo narrado pelo órgão acusador não se consumou, pois, apesar da subtração da chave do veículo, a intenção dos réus era subtrair o carro, o que não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da tentativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, § 2o, II; 14, II; 69; 71.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 92.459, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, j. 28.10.2008.

(N.U 1000921-90.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE
01/11/2024)
(grifos meus).

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CRIME ÚNICO. CONCURSO FORMAL. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).

A subtração de bens particulares de vítimas distintas, ainda que da mesma família, não caracteriza crime único, motivo pelo qual o concurso formal deve ser mantido.

(...).

(N.U 0015736-95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/
2024
). (grifos meus).

Logo, o concurso formal deve ser mantido
, não merecendo provimento o pleito revisional do requerente.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

JULGO
IM
PROCEDENTE
o pedido
revisional
ajuizado por

Werbeton
Xavier de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025